Tribunal: STF
Processo: RHC 215497
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DO CÁLCULO PARA A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Emerson Ferreira de Brito contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.4.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.066/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o Tribunal do Júri da comarca de Araçatuba/SP, em 9.3.2017, condenou “o acusado Emerson Ferreira de Brito qualificado nos autos, por duas vezes, nas penas do artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal que fixei em 16 anos e 4 meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade. Aplicando-se a regra do artigo 69 do Código Penal, totaliza a pena de 32 anos e 8 meses de reclusão” (fls. 27-33, vol. 1).



    3. Em 27.11.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0016261-56.2014.8.26.0032/SP, interposta pela defesa, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 34-51, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. Nulidade. Teses variadas. Alegações de cerceamento de defesa, indevida influência sobre o conselho de sentença por manifestação organizada de parentes e amigos e, ainda, parcialidade dos jurados. Inocorrência de qualquer vício que prejudicasse a defesa dos réus ou violasse o devido processo legal. Rejeição. JÚRI. Duplo homicídio qualificado. Conduta de matar os genitores de seu desafeto, por motivo torpe e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Pretendida anulação do julgamento por ser o veredito manifestamente contrário à prova dos autos. Inadmissibilidade. Opção dos jurados pela tese acusatória, demonstrada por robusto conjunto probatório. Negativa isolada de autoria. Versão infirmada pelo depoimento de testemunha presencial e por relatório com histórico de chamadas telefônicas entre os agentes envolvidos no horário do crime. Localização revelada pelo sinal de telefonia celular. Indicativos de que os réus estavam no local dos fatos e mantiveram comunicação entre si. Depoimentos de policiais militares sobre contatos com familiares do corréu CARLOS que confirmam seu envolvimento. Condenação resultante do poder de escolha do Conselho de Sentença. REPRIMENDA. Elevação da pena-base justificada pela segunda qualificadora e pelos maus antecedentes do corréu CARLOS. Agravante da reincidência. Concurso material. Pretendido reconhecimento da participação de menor importância em favor do corréu EMERSON. Inadmissibilidade. Tese não invocada em plenário. Penas dosadas com critérios. Manutenção. Regime prisional fechado. Desprovimento dos apelos defensivos” (fl. 35, vol. 1).



    A condenação transitou em julgado para a defesa.



    4. Em 12.8.2021, no julgamento da Revisão Criminal n. 2088566-56.2021.8.26.0000/SP, ajuizada por corréu, os componentes da Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, “Julgaram parcialmente procedente o pedido revisional, a fim de reconhecer a continuidade delitiva (artigo 71, parágrafo único, do Código Penal) e, por consequência, reduzir a pena do peticionário Carlos Alberto Sales para vinte e nove anos e dois meses de reclusão. Com apoio no artigo 580 do Código de Processo Penal, estenderam o resultado do presente julgamento, no que diz respeito ao reconhecimento da continuidade delitiva (artigo 71, parágrafo único, do Código Penal), ao corréu Emerson Ferreira de Brito, de modo a reduzir a respectiva reprimenda para vinte e sete anos, dois meses e vinte dias de reclusão. Determinaram que o resultado do julgamento seja imediatamente comunicado, inclusive ao Juízo da Vara do Júri da Comarca de Araçatuba, onde o corréu Laire Antônio Neves Feltrin aguarda pelo seu julgamento em plenário nos autos desmembrados nº 0017959-29.2016.8.26.0032” (fls. 52-74, vol. 1).



    5. Em 3.2.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Revisão Criminal n. 2088566-56.2021.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 721.066/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu revisão da “dosimetria da pena com a diminuição da fração da pena base, bem como da fração de 2/3 para o reconhecimento do crime continuado para o mínimo legal” (fls. 3-12, vol. 1).



    Em 17.3.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus e assentou que não seria caso de concessão da ordem de ofício (e-doc. 12).



    Em 5.4.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR A REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.



    2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório, salvo flagrante ilegalidade, como evidenciado na hipótese dos autos.



    3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.



    4. Considerando o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de cerca de 2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora. Assim, tendo sido reconhecida como desabonadora apenas uma circunstância judicial, o aumento da pena em 2 anos de reclusão, realizado pelo magistrado sentenciante e mantido pela Corte Estadual, mostra-se benevolente ao paciente, o qual deve ser mantido, sob pena de indevida reformatio in pejus.



    5. Estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.



    6. No caso, reconhecida a prática de dois delitos de homicídio qualificado, mostra-se plenamente proporcional o aumento da pena em 2/3, considerando, ainda, as circunstâncias do crime, eis que os três agentes premeditaram os delitos, sendo que, em razão de desavença entre Carlos Alberto e Fábio, combinaram, por vingança, de ceifar a vida deste último, tendo o paciente e o corréu Laíre se deslocado até sua residência, quando Fábio conseguiu fugir das ameaças realizadas com a arma de fogo, oportunidade em que Laíre se deparou com seu pai, o qual foi alvejado com um tiro no abdome e com sua genitora, que foi atingida por quatro disparos que lhes causaram a morte, inexistindo, pois, o alegado constrangimento ilegal sustentado pela defesa.



    7. Agravo regimental não provido” (e-doc. 20).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “analisando detidamente a questão atinente a dosimetria da pena, podemos verificar uma flagrante ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e principalmente o da proporcionalidade” (fl. 7, e-doc. 26).



    Argumenta não haver “fundamentação concreta, motivada e idônea para a fixação da pena base em patamar tão elevado, bem como para o aumento do patamar máximo de 2/3 em desfavor do Recorrente em decorrência do reconhecimento do crime continuado” (fl. 7, e-doc. 26).



    Assevera ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, pela “fixação do patamar máximo de 2/3 no aumento da pena em decorrência do reconhecimento do crime continuado, verificamos do acórdão hostilizado, apenas a menção a letra morta da lei” (fl. 8, e-doc. 26).



    Sustenta “que na fixação do aumento da pena em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva, deve ser observado os números de infrações e os critérios norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal” (sic, fl. 8, e-doc. 26).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Plenamente preenchidos os requisitos ensejadores da concessão de medida liminar, quais sejam; fumus boni iuris (ficou flagrante demonstrado a ilegalidade na decisão do Desembargador Relator no acórdão hostilizado) e periculum in mora (a demora da prestação jurisdicional no caso vertente, não se mostra aconselhável frente aos argumentos retro articulados que demonstram de forma bastante evidente a ofensa aos preceitos legais invocados e a melhor jurisprudência desta Suprema Corte de Justiça sobre o tema).



    Assim, a defesa requer seja concedida a medida liminar, ainda que de ofício, em favor do recorrente Emerson Ferreira de Brito, a fim de que seja imediatamente redimensionada a dosimetria da pena com a diminuição da fração da pena base, bem como da fração de 2/3 para o reconhecimento do crime continuado para o mínimo legal, tendo em vista a falta de fundamentação concreta, motivada e idônea na fixação de patamar tão elevado, a fim de que seja observada a aplicação da lei e da melhor jurisprudência deste colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.



    Por derradeiro, após toda a tramitação de praxe, cumpre a defesa pugnar pela confirmação da medida liminar, nos precisos termos do pedido acima articulado” (fls. 12-13, e-doc. 26).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 33).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revisão da dosimetria da pena-base e a diminuição do patamar de aumento da pena pelo reconhecimento da continuidade delitiva. O argumento seria a ausência de fundamentação para a majoração de 2/3.



    9. Ao reconhecer a continuidade delitiva na Revisão Criminal n. 2088566-56.2021.8.26.0000/SP, ajuizada por corréu e com resultado estendido ao recorrente, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Como foi mencionado no aresto que se pretende rescindir, foi realizado o rastreamento do histórico de chamadas telefônicas do peticionário e dos outros dois acusados, constatando-se que, no dia dos fatos, Carlos, Laire e Emerson mantiveram intenso contato, antes e depois das vítimas serem mortas, o que evidencia que estavam previamente ajustados e cometeram os crimes com unidade de propósitos. 



    Diante desse panorama, não há como contestar a condenação imposta ao peticionário pelos juízes naturais da causa.



    E nem mesmo os elementos de convicção apresentados com a presente revisão criminal se prestam a infirmar essa conclusão.



    Ressalta-se que, a rigor, não se está diante de prova nova. Aquilo que se pretende rotular como tal constitui, em realidade, um apanhado de indícios preexistentes que se prestariam a embasar uma leitura diversa daquela realizada pelos jurados. (...)



    Aliás, acerca da soberania dos vereditos, ao examinar Habeas Corpus interposto em face da sua condenação perante aquela Corte pelo corréu Emerson Ferreira de Brito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que ‘Se o júri reconheceu a autoria delitiva de ambos os delitos, nos moldes do art. 29 do CP, sem que reste caracterizada manifesta contrariedade à prova dos autos, descabe falar em participação de menor importância, sob pena de ofensa ao princípio da soberania do veredictos’ (HC Nº 636.311-SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021). 



    De modo que, não se cogitando da demonstração plena, inequívoca, estreme de dúvidas, da inocência que o peticionário apregoa, não há razão ou justificativa plausível para que o veredito condenatório adotado pelos jurados seja aqui e agora revertido, ou mesmo, para que o processo ou o julgamento em plenário sejam anulados.



    Já a reclamação atinente à pena aplicada ao peticionário afigura-se pertinente.



    É efetivamente o caso de se reconhecer a continuidade delitiva entre os dois homicídios praticados. Afinal, os crimes decorreram do mesmo desígnio, tiveram idêntica motivação, foram perpetrados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, e ainda observaram o mesmo modo de execução. Por conta disso, o delito contra a segunda vítima deve ser considerado como continuidade daquele levado a efeito contra a primeira.



    No entanto, tratando-se de crimes dolosos, perpetrados contra vítimas diferentes, e cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deve ser aplicada a regra do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal.



    Assim, considerando-se o número de vítimas fatais (duas), a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade de Carlos, aumenta-se a pena de um só dos crimes de homicídio (dezessete anos e seis meses de reclusão o que corresponde à pena-base elevada de 1/4 por conta da segunda qualificadora e dos maus antecedentes, acrescida ainda de 1/6, na segunda fase da dosimetria, pela agravante da reincidência), em 2/3 (dois terços), obtendo-se a sanção de vinte e nove anos e dois meses de reclusão. 



    A teor do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, o resultado do presente julgamento, no que diz respeito ao reconhecimento da continuidade delitiva, deve ser estendido ao corréu Emerson Ferreira de Brito.



    De igual modo, tendo-se em conta o número de vítimas fatais (duas), a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade de Emerson, aumenta-se a pena de um só dos crimes de homicídio (dezesseis anos e quatro meses de reclusão o que corresponde à pena-base elevada de 1/6 por conta da segunda qualificadora, acrescida ainda de 1/6, na segunda fase da dosimetria, pela agravante da reincidência), em 2/3 (dois terços), obtendo-se a sanção de vinte e sete anos, dois meses e vinte dias de reclusão. 



    Diante do exposto, julga-se parcialmente procedente o pedido revisional, a fim de reconhecer a continuidade delitiva (artigo 71, parágrafo único, do Código Penal) e, por consequência, reduzir a pena do peticionário Carlos Alberto Sales para vinte e nove anos e dois meses de reclusão. Com apoio no artigo 580 do Código de Processo Penal, estende-se o resultado do presente julgamento, no que diz respeito ao reconhecimento da continuidade delitiva (artigo 71, parágrafo único, do Código Penal), ao corréu Emerson Ferreira de Brito, de modo a reduzir a respectiva reprimenda para vinte e sete anos, dois meses e vinte dias de reclusão. Comunique-se, inclusive ao Juízo da Vara do Júri da Comarca de Araçatuba, onde o corréu Laire Antônio Neves Feltrin aguarda pelo seu julgamento em plenário nos autos desmembrados nº 0017959-29.2016.8.26.0032” (fls. 63-74, vol. 1).



    10. No Habeas Corpus n. 721.066/SP, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da pena-base e do patamar de aumento da pena pelo reconhecimento da continuidade delitiva. Tem-se na decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, confirmada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior:



    “Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos dos acórdãos da apelação e da revisão criminal, respectivamente: 



    ‘[...] As sanções não comportam reparos.



    A pena-base de CARLOS foi elevada de ¼ por conta da 2ª qualificadora e dos maus antecedentes (fls. 21 do apenso próprio), resultando 15 anos de reclusão, quantum sobre o qual incidiu o acréscimo de 1/6 decorrente da agravante da reincidência (fls. 7), resultando na parcial de 17 anos e 6 meses de reclusão, que deve ser dobrada em razão do concurso material, totalizando 35 anos de reclusão.



    EMERSON, por sua vez, teve a pena-base elevada de 1/6 por força da 2ª qualificadora, resultando em 14 anos de reclusão, quantum sobre o qual incidiu igual acréscimo fundado na reincidência (fls. 11 do apenso), resultando na parcial de 16 anos e 4 meses de reclusão, que, devido ao concurso material de delitos, resta concretizada em 32 anos e 8 meses de reclusão.



    À vista das penas fixadas e a gravidade dos delitos contra a vida, hediondos, outro não podia ser o regime prisional que não o inicial fechado.’ (e-STJ, fl. 51).



    ‘[...] Já a reclamação atinente à pena aplicada ao peticionário afigura-se pertinente.



    É efetivamente o caso de se reconhecer a continuidade delitiva entre os dois homicídios praticados. Afinal, os crimes decorreram do mesmo desígnio, tiveram idêntica motivação, foram perpetrados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, e ainda observaram o mesmo modo de execução. Por conta disso, o delito contra a segunda vítima deve ser considerado como continuidade daquele levado a efeito contra a primeira.



    No entanto, tratando-se de crimes dolosos, perpetrados contra vítimas diferentes, e cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deve ser aplicada a regra do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal.



    Assim, considerando-se o número de vítimas fatais (duas), a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade de Carlos, aumenta-se a pena de um só dos crimes de homicídio (dezessete anos e seis meses de reclusão o que corresponde à pena-base elevada de 1/4 por conta da segunda qualificadora e dos maus antecedentes, acrescida ainda de 1/6, na segunda fase da dosimetria, pela agravante da reincidência), em 2/3 (dois terços), obtendo-se a sanção de vinte e nove anos e dois meses de reclusão.



    A teor do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, o resultado do presente julgamento, no que diz respeito ao reconhecimento da continuidade delitiva, deve ser estendido ao corréu Emerson Ferreira de Brito.



    De igual modo, tendo-se em conta o número de vítimas fatais (duas), a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade de Emerson, aumenta-se a pena de um só dos crimes de homicídio (dezesseis anos e quatro meses de reclusão o que corresponde à pena-base elevada de 1/6 por conta da segunda qualificadora, acrescida ainda de 1/6, na segunda fase da dosimetria, pela agravante da reincidência), em 2/3 (dois terços), obtendo-se a sanção de vinte e sete anos, dois meses e vinte dias de reclusão.’ (e-STJ, fls. 71-73). 



    A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.



    No tocante ao quantum de aumento realizado na primeira fase da dosimetria, não se constata a ocorrência de flagrante ilegalidade. 



    Isto por que o entendimento atualmente dominante nesta Corte é de que não há um critério matemático absoluto, predominando uma discricionariedade regrada e motivada também neste ponto.



    Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados: 



    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO CONTRA O INSS (ART. 171, §3º, DO CP). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...) 4. Agravo regimental não provido’ (AgRg no AREsp 1694215/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020, grifou-se); (...)



    Assim, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.



    Na hipótese, considerando o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de cerca de 2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora. Assim, tendo sido reconhecida como desabonadora apenas uma circunstância judicial, o aumento da pena em 2 anos de reclusão, realizado pelo magistrado sentenciante e mantido pela Corte Estadual, mostra-se benevolente ao paciente, o qual deve ser mantido, sob pena de indevida reformatio in pejus.



    Em relação à alegação de desproporcionalidade do quantum de exasperação da continuidade delitiva específica, dispõe o Código Penal: 



    ‘Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11/7/1984)



    Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.’ (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11/7/1984). 



    Como se vê, para a configuração da continuidade delitiva específica, devem estar presentes, além dos requisitos exigidos para o reconhecimento da continuidade delitiva simples, que os crimes dolosos tenham sido praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa.



    Atendidos tais requisitos, a lei somente estipula a exasperação máxima da continuidade delitiva específica (até o triplo), não apontando a fração mínima aplicável. Contudo, em sintonia com o caput do art. 71 do Código Penal, impõe-se a utilização do parâmetro mínimo de 1/6, sob pena da continuidade delitiva específica tornar-se inútil, por ser substituída pelo concurso material, cujo critério do cúmulo material é o teto da exasperação da continuidade.



    Estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.



    No caso, reconhecida a prática de dois delitos de homicídio qualificado, mostra-se plenamente proporcional o aumento da pena em 2/3, considerando, ainda, as circunstâncias do crime, eis que os três agentes premeditaram os delitos, sendo que, em razão de desavença entre Carlos Alberto e Fabio, combinaram, por vingança, de ceifar a vida deste último, tendo o paciente e o corréu Laire se deslocado até sua residência, quando Fabio conseguiu fugir das ameaças realizadas com a arma de fogo, oportunidade em que Laire se deparou com seu pai, o qual foi alvejado com um tiro no abdome e com sua genitora, que foi atingida por quatro disparos que lhes causaram a morte, inexistindo, pois, o alegado constrangimento ilegal sustentado pela defesa.



    Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, não conheço do writ” (fls. 2-6, e-doc. 12). 



    11. Quanto à fração aplicada, não se comprovou desproporção na majoração da pena-base, porque a segunda qualificadora compusera a primeira fase da dosimetria. Como assentado pelas instâncias antecedentes, foram detalhados os motivos para a exasperação da pena-base.



    A exasperação da pena-base fundamentada em elementos concretos, demonstrativos da extrapolação dos elementos normais do tipo penal, como fundamentado pelas instâncias antecedentes, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Estelionato. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do supremo tribunal federal (STF). 1. (...) 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 194.602-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.842-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. 1. As alegações quanto à substituição do concurso material de crimes pelo concurso formal e ao reconhecimento de crime permanente no lugar de crime continuado não foram apreciadas pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena se cinge ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.218-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    Rever a conclusão das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório.



    12. Ressalte-se não ser habeas corpus instrumento processual hábil para o exame da suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro L